Tribunal: TJMT
Processo: 0002000-33.2001.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002000-33.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALDEMILSO MIGUEL DOS ANJOS (APELADO), VANDIMILSO MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 346.360.481-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando a nulidade dos atos processuais praticados após a intimação por edital sem nomeação de curador especial e reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de nomeação de curador especial ao executado intimado por edital na fase de cumprimento de sentença configura nulidade processual; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente no caso em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na fase de cumprimento de sentença, não se faz necessária nova citação do executado, mas apenas sua intimação para pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 513, §2º, do CPC/15, tendo em vista que a relação processual já se encontrava perfeitamente formada desde a citação válida na fase de conhecimento.

4. A intimação por edital na fase de cumprimento de sentença não configura nulidade processual, pois o executado já integrava a relação processual desde a citação válida na fase de conhecimento.

5. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência na busca pela satisfação do crédito, tendo requerido a intimação do executado tempestivamente, não podendo ser prejudicado por demora imputável ao mecanismo judiciário.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Havendo citação pessoal válida na fase de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença torna-se necessária apenas a intimação do executado para pagamento voluntário da obrigação. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência na busca pela satisfação do crédito, não podendo ser prejudicado por demora imputável ao mecanismo judiciário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BB-FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que
acolheu

Exceção de Pré-Executividade
apresentada por
VALDEMILSO MIGUEL DOS ANJOS
, declarando a nulidade dos atos processuais praticados após a intimação por edital sem nomeação de curador especial e reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Sem custas finais ou honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) o executado foi citado pessoalmente na fase de conhecimento em 04/05/2001, sendo necessária apenas sua intimação na fase de cumprimento de sentença; (ii) a renúncia do advogado do executado não se aperfeiçoou por falta de comprovação da notificação ao mandante (conforme exigência expressa do art. 45 do CPC/73), permanecendo o advogado vinculado ao processo; (iii) não ocorreu prescrição intercorrente, pois o apelante atuou com diligência durante todo o processo, e a demora no andamento processual decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reafirmando a nulidade da intimação por edital sem nomeação de curador especial e a ocorrência da prescrição (ID 337035922).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação Ordinária de Cobrança
movida por
BB FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
VALDEMILSO MIGUEL DOS ANJOS
, visando o recebimento de R$ 10.159,20, referente ao inadimplemento do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços firmado entre as partes em 24 de outubro de 1997.

O executado foi devidamente citado pessoalmente por oficial de justiça em 04 de maio de 2001, conforme certidão constante no ID 337035359 - pág. 39. Apesar de ter constituído advogado nos autos, Dr. Marco Aurélio Mendes, o executado não apresentou contestação, o que culminou na decretação de sua revelia e no julgamento antecipado da lide.

Em 28 de março de 2002, foi proferida sentença julgando
procedente
o pedido inicial, condenando o executado ao pagamento do débito, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito. A sentença transitou em julgado em 24 de setembro de 2002, conforme certidão de ID 337035359- pág. 55.

Em 26 de agosto de 2002, o advogado do executado, Dr.
Marco Aurélio Mendes
, apresentou petição de renúncia ao mandato (ID 337035359- pág. 52). O juízo determinou expressamente que o advogado procedesse conforme o art. 45 do CPC/73, que exigia a comprovação da notificação ao mandante. Contudo, não consta dos autos qualquer comprovação de que o advogado tenha notificado o executado acerca da renúncia.

Após o trânsito em julgado da sentença, a parte autora iniciou o cumprimento de sentença, requerendo a intimação do executado para pagamento voluntário da obrigação. No entanto, não foi possível localizar o executado nos endereços conhecidos, conforme certidões dos oficiais de justiça.

Em 22 de dezembro de 2004, o exequente requereu a intimação do executado por edital para ciência do início da fase executiva (ID 337035359 - Pág. 84). O pedido, contudo, somente foi deferido em 11 de fevereiro de 2011, ocasionando expressiva demora processual. A intimação por edital foi realizada sem a nomeação de curador especial.

Após a intimação por edital e a certificação de ausência de manifestação do executado, foram praticados diversos atos constritivos no bojo da execução, como pedidos de penhora de bens, inclusive com diligência de oficial de justiça em sede empresarial para fins de penhora de cotas sociais.

Em 2013, foi deferida penhora online via sistema BACENJUD (ID 337035359 - Pág. 177), que restou frustrada. Nos anos seguintes, o exequente realizou diversas tentativas de localização de bens do executado, todas sem êxito.

Em 10 de março de 2025, o juízo nomeou a Defensoria Pública como curadora especial do executado, considerando que sua intimação havia ocorrido por edital.

A Defensoria Pública apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade da citação por edital sem a nomeação de curador especial e a ocorrência da prescrição originária (ID 337035906).

A BB FINANCEIRA apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade (ID 337035910), argumentando que não se aplicava nulidade por ausência de curador especial na intimação por edital, que a ausência de defesa não poderia ser imputada ao exequente e que eventual falha na representação decorreu da inobservância do art. 45 do CPC/73 pelo patrono do executado, inexistindo ademais prescrição.

Em sentença proferida em outubro de 2025, o juízo
acolheu
a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a citação por edital sem a nomeação de curador especial e, por conseguinte, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Da citação pessoal válida

Conforme se verifica dos autos, o executado foi devidamente citado pessoalmente na fase de conhecimento, conforme certidão do oficial de justiça (ID 337035359 - pág. 39). Após a prolação da sentença e seu trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

Na fase de cumprimento de sentença, não se faz necessária nova citação do executado, mas apenas sua intimação para pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 513, §2º, do CPC/15. Portanto, não há que se falar em "citação por edital" na fase executiva, mas sim em intimação por edital.

A relação processual já se encontrava perfeitamente formada desde a citação válida na fase de conhecimento, não havendo necessidade de nova citação para o cumprimento de sentença, mas apenas de intimação para pagamento voluntário da obrigação.

Nesse contexto, a intimação por edital na fase de cumprimento de sentença não configura nulidade processual, pois o executado já integrava a relação processual desde a citação válida na fase de conhecimento.

Da não ocorrência da prescrição intercorrente

O prazo prescricional para a execução de título judicial é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do CC. O termo inicial da contagem é a data do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 24/09/2002.

No caso em análise, o apelante demonstrou diligência na busca pela satisfação do crédito, tendo requerido a intimação do executado em 22/12/2004, pedido que só foi deferido em 11/02/2011, evidenciando significativa demora processual não imputável ao exequente.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Por analogia, o mesmo entendimento aplica-se à intimação na fase de cumprimento de sentença: se o exequente foi diligente e a demora processual decorreu de fatores alheios à sua vontade, não há como lhe imputar a pecha de inércia, requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente.

Ao longo de todo o processo, o apelante promoveu diversas diligências na tentativa de localizar o executado e seus bens, não podendo ser penalizado pela demora no andamento processual decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor, o que não se verifica no caso em análise, onde o exequente demonstrou constante diligência na busca pela satisfação do crédito.

Portanto, não se configura a prescrição intercorrente no caso em análise, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a nulidade processual pela ausência de nomeação de curador especial, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026